Tribunal: TJSP
Processo: 2112668-16.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Alegação de que o Juízo a quo não observou o v. Acórdão proferido em agravo de instrumento. Art. 988, II, do CPC. Decisão reclamada não reiterou a preferência do crédito do condomínio frente ao crédito tributário, situação esta que contrariaria a autoridade do v. Acórdão proferido por E. Tribunal de Justiça, e seria apta a ensejar a propositura de reclamação. Eventual inconformismo

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Alegação de que o Juízo a quo não observou o v. Acórdão proferido em agravo de instrumento. Art. 988, II, do CPC. Decisão reclamada não reiterou a preferência do crédito do condomínio frente ao crédito tributário, situação esta que contrariaria a autoridade do v. Acórdão proferido por E. Tribunal de Justiça, e seria apta a ensejar a propositura de reclamação. Eventual inconformismo contra o teor do referido decisum somente poderia ser veiculado por meio de recurso de agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ausência das hipóteses legais de cabimento da reclamação. Impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2112668-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é reclamante
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE GUARUJÁ, é reclamado MM JUIZ DE
DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a
reclamação. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2112668-16.2019.8.26.0000
Reclamante: Fazenda Pública Municipal de Guarujá
Reclamado: Mm Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Guarujá
Interessados: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL MAREOTS, Julio
Cezar do Valle Machado, Prefeitura Municipal de Guarujá, Luciene Xavier
Machado e Rafael Moreira Martinez
COMARCA: Guarujá
VOTO N° 9.861
RECLAMAÇÃO. Alegação de que o Juízo a quo não
observou o v. Acórdão proferido em agravo de
instrumento. Art. 988, II, do CPC. Decisão reclamada não
reiterou a preferência do crédito do condomínio frente ao
crédito tributário, situação esta que contrariaria a
autoridade do v. Acórdão proferido por E. Tribunal de
Justiça, e seria apta a ensejar a propositura de reclamação.
Eventual inconformismo contra o teor do referido decisum
somente poderia ser veiculado por meio de recurso de
agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.015,
parágrafo único do CPC. Ausência das hipóteses legais de
cabimento
da
reclamação.
Impossibilidade
de
sua
utilização como sucedâneo recursal. PEDIDO DA
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
Trata-se de reclamação proposta em face da r.
decisão copiada a fls. 32/33, que determinou que a execução da dívida
tributária deve ocorrer em autos próprios.
Insurge-se o Município reclamante (fls. 1/38).
Sustenta, em suma, que o Magistrado de primeiro
grau descumpriu o v. Acórdão proferido em agravo de instrumento, o
qual reconheceu a preferência do crédito tributário e determinou que o
condomínio exequente restituísse o valor do crédito tributário exigível à
época da arrematação. Requer, pois, a cassação da r. determinação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
judicial.
Foram prestadas informações do Juízo a quo a fls.
105/107
Contestação a fls. 109/117.
É o relatório.
De acordo com a versão da inicial, o Juízo de
primeiro grau descumpriu o v. Acórdão proferido no agravo de
instrumento
no
2084081-52.2017.8.26.0000,
de
relatoria
do
Desembargador Azuma Nishi, que deu provimento ao recurso, nos
termos da ementa copiada a seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ação de cobrança
Despesas condominiais
Fase de
cumprimento de sentença Imóvel arrematado pelo próprio
credor Manifestação de terceiro (Fazenda Municipal)
Requerimento para que o credor arrematante deposite nos
autos o crédito tributário que onerava o bem ao tempo da
arrematação
Indeferimento na origem
Decisão
reformada Aplicação das normas previstas no CPC/73
para os atos processuais realizados durante a vigência
dessa codificação Credor que tinha ciência inequívoca da
existência do passivo tributário
Desnecessidade de
instauração de concurso de credores Aplicação do art.
187 do CTN Caso em que cabia ao juízo e ao credor
observar a existência do passivo tributário - Sub-rogação do
crédito tributário no preço da arrematação que obsta a
utilização do crédito em execução para dar lances em hasta
pública Inteligência do art. 690 A, parágrafo único do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CPC/73 - Créditos tributários que preferem ao condominial
Aplicação do art. 186 do CTN Manutenção da decisão
que chancelaria enriquecimento sem causa do credor, em
detrimento do interesse público - DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO”.
A fls. 105/107, o Magistrado de primeiro grau
prestou informações. Explicou que, ante o teor do v. Acórdão proferido
pelo colegiado desta Egrégia Corte, o condomínio exequente foi
intimado a exibir o preço da arrematação devidamente atualizado, mas
este se manteve inerte.
Como consequência, o Juízo a quo proferiu a
seguinte decisão, objeto da presente reclamação:
“O
v.
Acórdão
reconheceu
a
preferência do crédito tributário em detrimento das dívidas
condominiais. Por consequência, foi reconhecida a
legitimidade
passiva
do
Condomínio
pelos
débitos
tributários gerados pelo imóvel durante o período de 1994 a
2009, em razão da sub-rogação operada com a
arrematação.
Ocorre que, instado o condomínio a
depositar nos autos o valor do débito, não cumpriu ele,
espontaneamente, a obrigação imposta em grau recursal, de
modo que, com isto, tornou-se imperiosa a execução do
tributo em face dele. Neste sentido, não sendo, nestes autos,
o Município parte, entendo que a execução da verba em
comento deve ocorrer em autos próprios, junto ao juízo
especializado competente”.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso em exame, constata-se que a decisão
reclamada não reiterou a preferência do crédito do condomínio frente ao
crédito tributário, situação esta que contrariaria a autoridade do v.
Acórdão proferido por E. Tribunal de Justiça, e seria apta a ensejar a
propositura de reclamação, nos termos do artigo 988, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Ao revés, o Juízo a quo apenas pretendeu
operacionalizar o pagamento da verba devida à Municipalidade, de
modo que eventual inconformismo contra o teor do referido decisum
somente poderia ser veiculado por meio de recurso de agravo de
instrumento, em conformidade com o artigo 1.015, parágrafo único do
Código de Processo Civil.
Por fim, tendo em vista a ausência das hipóteses
legais de cabimento da reclamação e a impossibilidade de sua utilização
como sucedâneo recursal e, é de rigor a improcedência do pedido.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O
PEDIDO DA RECLAMAÇÃO, conforme fundamentação acima.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora